Tribunal: TJSP
Processo: 1002074-83.2023.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
ASSOCIAÇÃO CIVIL – ANULATÓRIA DE MULTA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Previsão (no regulamento interno da Associação-Requerida) quanto à proibição da realização de aulas particulares ("personal trainer") e de limitação de 2 horas diárias de uso da academia – Correta a aplicação da multa – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Matéria integra a competência das Câmaras da Seção de Direito Privado I – RECURSO

Ementa:
ASSOCIAÇÃO CIVIL – ANULATÓRIA DE MULTA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Previsão (no regulamento interno da Associação-Requerida) quanto à proibição da realização de aulas particulares ("personal trainer") e de limitação de 2 horas diárias de uso da academia – Correta a aplicação da multa – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Matéria integra a competência das Câmaras da Seção de Direito Privado I – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E SUSCITADO O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, COM A REMESSA DOS AUTOS AO GRUPO ESPECIAL DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO PARA A APRECIAÇÃO